Tribunal: STF
Processo: AI 734869
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ELEITORAL.
   INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. MATÉRIA
   INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.
1.      Controvérsia decidida à
   luz de norma infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição
   do Brasil.
2.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do
   recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal
   Federal.
3.      As alegações de desrespeito aos postulados da
   legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
   violação meramente reflexa do texto da Constituição.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.